Tribunal: TJES
Processo: 5001620-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001620-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVINO PEREIRA MAULAZ
AGRAVADO: JORGE DO NASCIMENTO DIAS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 99,
§2º, CPC
.
DECISÃO ANULADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Antes de indeferir a assistência judiciária gratuita, deve o julgador oportunizar a parte comprovar a condição financeira por ela alegada. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001620-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVINO PEREIRA MAULAZ

AGRAVADO: JORGE DO NASCIMENTO DIAS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOVINO PEREIRA MAULAZ
em face da decisão ID 35807975 que, nos autos da Ação de Usucapião, indeferiu a assistência judiciária gratuita por ele requerida na contestação.

Em suas razões, ID 7270747, o recorrente aduz que inexistem elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que não lhe foi oportunizado comprovar a condição por ele alegada.

E mais: a
firma que a benesse constitui garantia constitucional, sendo ele pessoa idosa, que faz uso de medicamentos contínuos e necessita daquela.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 7298184).

Contrarrazões, ID 7544822, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Relevo que, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por pessoa física, goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A

declaração

de

pobreza

que

tenha

por

fim

o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ
.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse e após oportunizada a prova para aquele que pleiteia o benefício.

No caso, o agravante é parte requerida na origem e pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O julgador, na primeira oportunidade, indeferiu o pedido, sem, contudo, permitir que o recorrente fizesse prova da condição por ele alegada.

Vislumbro, portanto, que o MM. Juiz deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, por não permitir a dilação probatória para que se comprovasse o preenchimento dos requisitos legais da assistência, equivocou-se o julgador monocrático.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a decisão agravada, determinando que seja procedida a intimação da parte requerida, aqui recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.